Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a irresponsabilidade da autora/recorrida frente às taxas condominiais, até a entrega das chaves dos empreendimentos adquiridos (06/01/2016), condenando-as, solidariamente, à restituição, de forma simples, de todos os pagamentos efetivados, a título de taxa condominial, vencidos até à referida data de entrega das chaves.
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. Prescreve o art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95: “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Na hipótese, a sentença determinou a restituição de valores pagos pela autora/recorrida, referentes às taxas condominiais alusivas a período anterior ao da entrega das chaves, no entanto, não discriminou quaisquer valores. É certo que a sentença ilíquida não esgota sua prestação jurisdicional e, inclusive, prejudica o pleno contraditório. Portanto, configurada a iliquidez, deve a sentença ser anulada.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Preliminar suscitada, de ofício, para anular a sentença ilíquida.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.